Tribunal: TJES
Processo: 5003248-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003248-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANAIR GAIK BARBOSA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Domingos Martins que, em sede de tutela de urgência, determinou a internação compulsória de Elói Gaik Barbosa, a pedido de sua irmã, Anair Gaik Barbosa. O agravante sustenta que não foram observados os requisitos legais para a concessão da medida, por ausência de laudo médico circunstanciado atualizado, e que a internação compulsória deve ser medida excepcional, precedida da tentativa de tratamentos ambulatoriais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de internação compulsória de dependente químico com base em tutela de urgência, especialmente à luz da suficiência dos laudos médicos apresentados nos autos originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória de dependente químico configura medida excepcional que restringe a liberdade individual e, conforme o art. 6º da Lei nº 10.216/2001, exige a apresentação de laudo médico circunstanciado e atual que fundamente a imprescindibilidade do tratamento.
4. A Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 6º, determina que a internação deve ser considerada apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, priorizando-se o tratamento ambulatorial.
5. Os autos originários trazem laudos médicos atualizados, incluindo documento de janeiro de 2025, que descrevem a condição clínica do paciente, os riscos à sua integridade e a insuficiência das medidas terapêuticas extra-hospitalares anteriormente adotadas, evidenciando a necessidade da internação.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e observou os requisitos legais e jurisprudenciais pertinentes, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico somente é admissível mediante laudo médico circunstanciado e atual que comprove a necessidade do tratamento e a insuficiência das medidas extra-hospitalares.
2. A tutela de urgência que determina a internação compulsória pode ser concedida quando demonstrados o perigo de dano à saúde do paciente e a presença de prova idônea que sustente a imprescindibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 6º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003248-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS e ELOI GAIK BARBOSA

AGRAVADO
: ANAIR GAIK BARBOSA

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara Cível de Domingos Martins
, nos autos da ação de
internação compulsória
, registrada sob o nº
5000164-53.2025.8.08.0017
, ajuizada por
ANAIR GAIK BARBOSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória de Elói Gaik Barbosa.

Em seu recurso, o recorrente alega que a decisão recorrida não observou os requisitos legais para a concessão da internação compulsória. Sustenta que a tutela de urgência exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, e que, no caso concreto, tais requisitos não foram adequadamente demonstrados.

Afirma que a decisão se baseou em laudo médico desatualizado, que não atende às exigências do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, do art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019 e do art. 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013. Defende que o documento anexado aos autos não pode ser considerado um laudo médico circunstanciado, pois não detalha adequadamente a condição clínica do paciente, os tratamentos anteriores realizados, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nem justifica a necessidade excepcional da internação.

Além disso, argumenta que a internação compulsória deve ser adotada apenas como última alternativa, conforme estabelece o art. 23, § 6º, da Lei nº 13.840/2019, que prioriza o tratamento ambulatorial. Aponta que a medida determinada pela decisão recorrida viola o direito à liberdade do paciente sem a devida fundamentação, o que caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Com isso, requer que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, e, ao final, a reforma da decisão para que seja indeferida a medida liminar de internação compulsória.

Através da decisão de id foi indeferido o efeito suspensivo.

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser improvido.

A Lei Federal nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Após reexaminar os autos, concluo que o Juízo a quo, ao deferir a tutela de urgência, o fez com base em laudos médicos que descrevem o quadro clínico do paciente, apontando os riscos à sua integridade física e psicológica, bem como a insuficiência das medidas extra-hospitalares adotadas anteriormente, visto que já está em acompanhamento desde o ano de 2023.

Nesses termos, diferentemente do alegado pelo agravante, os documentos apresentados incluem laudos médicos atuais, sendo um deles emitido em janeiro de 2025 e outros datados de fevereiro de 2024.

Desse modo, muito embora a internação compulsória de dependentes químicos seja uma medida excepcional, no caso ora examinado, os laudos médicos anexados aos autos originários indicam a necessidade de internação do paciente.

Assim, deve ser improvido o recurso.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)